Tribunal: TJPA
Processo: 0811766-91.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811766-91.2023.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCENILTON PONTES QUINTINO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO À TESE DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, Presidente do Tribunal do Júri, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu FRANCENILTON PONTES QUINTINO das imputações de homicídio qualificado e corrupção de menores, relacionadas à morte de E. V. M. O órgão ministerial sustentou que a absolvição teria sido manifestamente contrária à prova dos autos e requereu a anulação do julgamento para submissão do acusado a novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri, fundado na negativa de autoria, mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos, a autorizar a cassação da decisão com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe interpretação restritiva da hipótese de anulação prevista no art. 593, III, “d”, do CPP.

A cassação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se admite quando o veredicto estiver absolutamente dissociado do conjunto probatório, sem qualquer suporte nos autos.

A tese defensiva de negativa de autoria encontra respaldo em elementos probatórios produzidos em plenário, especialmente diante da existência de versões divergentes acerca da dinâmica dos fatos e da participação do recorrido.

A coexistência de versões plausíveis sobre a autoria delitiva impede a substituição da convicção dos jurados pela valoração técnica do Tribunal revisor.

O reconhecimento da dúvida razoável quanto à autoria insere-se na competência constitucional do Conselho de Sentença, não cabendo ao Tribunal afastar a opção absolutória legitimamente acolhida pelos jurados.

A gravidade do delito e a robustez da prova da materialidade não afastam a necessidade de demonstração inequívoca da autoria para justificar a condenação.

O recurso ministerial traduz inconformismo com a opção valorativa adotada pelos jurados, circunstância insuficiente para afastar a soberania do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de decisão absolutória do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige demonstração de absoluta ausência de suporte probatório à tese acolhida pelos jurados.

A coexistência de versões plausíveis sobre a autoria delitiva impede a cassação do veredicto absolutório em respeito à soberania dos veredictos.

O Tribunal revisor não pode substituir a íntima convicção do Conselho de Sentença quando houver lastro probatório mínimo apto a sustentar a decisão absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CPP, arts. 483 e 593, III, “d”. CP, art. 121, §2º, I, III, IV e VI. ECA, art. 244-B, §2º. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.080.158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22.06.2022; STJ, AREsp nº 2.406.486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, Presidente do Tribunal do Júri, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu FRANCENILTON PONTES QUINTINO das imputações de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), julgando improcedente a pretensão punitiva estatal e extinguindo o processo com resolução de mérito .

Na origem, cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de FRANCENILTON PONTES QUINTINO e DAVI PONTES QUINTINO, imputando-lhes a prática de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica e de gênero, bem como o delito de corrupção de menores, tendo como vítima E. V. M., jovem de 18 anos, e como envolvido o adolescente C. B. T.

Segundo a denúncia, no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 20h30min, em ramal situado na Comunidade Vila Socorro, zona rural de Santarém, os denunciados, movidos por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento amoroso mantido entre o recorrido e a vítima, teriam, em concurso de agentes e com animus necandi, desferido ao menos 71 (setenta e um) golpes de arma branca contra E. V. M., ocasionando-lhe a morte por anemia aguda decorrente de hemorragia interna, conforme laudos periciais acostados aos autos .

Consta dos autos que a vítima mantivera relacionamento com o recorrido por aproximadamente dois anos, tendo a relação sido encerrada cerca de quinze dias antes do fato. O Ministério Público sustentou que o crime foi perpetrado por motivo torpe (ciúme), mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter ocorrido no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), caracterizando feminicídio.

Encerrada a fase instrutória, ambos os acusados foram pronunciados nos termos da denúncia. O corréu DAVI interpôs recurso em sentido estrito, pendente de julgamento à época da sessão plenária. O recorrido FRANCENILTON foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 14/11/2023.

Em plenário, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da pronúncia, ao passo que a defesa sustentou as teses de negativa de autoria e, subsidiariamente, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Submetida a causa ao crivo do Conselho de Sentença, este, por maioria de votos, reconheceu a negativa de autoria e absolveu o réu, tendo o magistrado presidente julgado improcedente o pedido condenatório, revogando, inclusive, a prisão cautelar anteriormente decretada.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Em suas razões recursais, o Parquet assevera, preliminarmente, a tempestividade do recurso, defendendo que eventual apresentação extemporânea das razões constitui mera irregularidade, não impedindo seu conhecimento.

No mérito, argumenta que o conjunto probatório produzido na fase inquisitorial, na instrução criminal e em plenário demonstra, de forma harmônica e convergente, a participação do recorrido no crime, destacando: (i) o histórico de comportamento agressivo e possessivo em relação à vítima; (ii) a circunstância de que o acusado encontrava-se na embarcação onde teria ocorrido a execução; (iii) depoimentos testemunhais que o situam nas imediações do local do crime; (iv) laudos periciais que atestam a extrema violência empregada, evidenciando o animus necandi e a qualificadora do meio cruel.

Sustenta, assim, que o veredicto absolutório estaria totalmente dissociado do acervo probatório, caracterizando hipótese excepcional de mitigação da soberania dos veredictos, autorizando a cassação da decisão e a submissão do recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a decisão do Conselho de Sentença, determinando-se a realização de novo júri.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Sustenta, em síntese, que a decisão do Tribunal do Júri encontra amparo em versão defensiva plausível e respaldada por elementos probatórios constantes dos autos, não se configurando a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova. Argumenta que a soberania dos veredictos, consagrada no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, somente pode ser relativizada quando inexistir qualquer suporte probatório à tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre na espécie.

A defesa assevera que o recurso ministerial traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a anulação do veredicto quando há duas versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, devendo prevalecer aquela acolhida pelos jurados, em respeito ao modelo constitucional do Tribunal do Júri.

O Ministério Público, atuando em segundo grau na qualidade de custos iuris, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo configurada a hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP, por considerar a absolvição manifestamente contrária à prova dos autos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a decisão do Conselho de Sentença que absolveu FRANCENILTON PONTES QUINTINO da imputação de homicídio qualificado e corrupção de menores, ao argumento de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da hipótese excepcional prevista no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, segundo o qual caberá apelação das decisões do Tribunal do Júri quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

O ordenamento jurídico brasileiro confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, garantindo aos jurados, como expressão da soberania popular, o poder de decidir com base na íntima convicção. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, consagra, como cláusula pétrea, a
soberania dos veredictos
, o que impõe aos Tribunais uma postura de contenção na revisão das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, somente é admissível a cassação do veredito quando este se mostrar completamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

No caso concreto, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório demonstraria a participação de FRANCENILTON PONTES QUINTINO no homicídio de
E. V. M.
, destacando o histórico de relacionamento conflituoso, o suposto inconformismo com o término da relação, a presença do acusado nas imediações do local dos fatos e a extrema violência empregada na execução.

Todavia, examinando detidamente os autos, verifica-se que a tese defensiva de negativa de autoria não se mostra destituída de qualquer amparo probatório.

Em plenário, foram ouvidas testemunhas que trouxeram versões divergentes quanto à dinâmica dos fatos e à efetiva participação do recorrido.

A própria instrução revelou a existência de múltiplos envolvidos, inclusive corréu cujo recurso ainda não fora apreciado, circunstância que, por si só, evidencia a complexidade fática submetida ao julgamento popular.

Não se pode olvidar que o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige que a decisão esteja alinhada à versão que o julgador togado considere mais robusta. O que se exige para a anulação é a completa ausência de respaldo probatório à tese vencedora.

No presente caso, embora o acervo probatório contenha elementos que poderiam sustentar eventual condenação, também há dados que permitem aos jurados, dentro de sua íntima convicção, acolher a tese de negativa de autoria.

A decisão absolutória não se mostra arbitrária ou absolutamente divorciada da prova. Ao contrário, situa-se no âmbito da valoração da credibilidade das testemunhas, da interpretação das circunstâncias fáticas e da dúvida razoável quanto à autoria, matéria cuja apreciação compete precipuamente ao Conselho de Sentença.

Ressalte-se que a cláusula do in dubio pro reo, embora não explicitada nos quesitos como fundamento jurídico abstrato, encontra concretude na própria dinâmica do Júri, no qual a dúvida quanto à autoria conduz à absolvição. Se os jurados, soberanamente, não se convenceram da responsabilidade penal do recorrido, não cabe ao Tribunal substituir-se à íntima convicção do colegiado popular.

A intervenção desta instância revisora, no caso vertente, implicaria indevida substituição da decisão dos jurados por juízo eminentemente técnico, em manifesta violação ao desenho constitucional do Tribunal do Júri.

Não se desconhece a gravidade do delito imputado nem a contundência dos elementos periciais relativos à materialidade. Contudo, a discussão devolvida não diz respeito à existência do crime, mas à autoria atribuída ao recorrido. E, nesse ponto, não se verifica a absoluta carência de prova apta a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, ausente a demonstração de que o veredicto absolutório foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Há nos autos portanto a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há lastro probatório mínimo capaz de sustentar a sentença atacada, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Assim, à luz da Constituição da República, da disciplina legal do art. 483 do Código de Processo Penal e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, concluo que não se configura a hipótese excepcional do art. 593, III, “d”, do CPP.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026